Tribunal: TJDFT
Processo: 0749632-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA HARMÔNICA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE. CRACK. QUANTIDADE NORMAL AO TIPO PENAL. ANÁLISE NEGATIVA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 AFASTADA. . TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÕES PENAIS EM CURSO. APLICABILIDADE. TEMA 1.139/STJ.
1. Os elementos informativos da fase policial, corroborados pela prova colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliados à apreensão de entorpecente em quantidade incompatível com consumo próprio, comprovam a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. A despeito da natureza altamente lesiva do crack/cocaína, a quantidade de droga apreendida, 20,13 g de maconha, 21,3 g de crack e 0,34g de cocaína, não transborda a gravidade inerente ao tipo penal, razão pela qual afasta-se a análise negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06. Precedentes.
3. Conforme entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (Tema 1.113), ações penais em curso, não impedem a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
4. Apelação parcialmente provida.